Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CITAÇÃO – CARTA – AVISOS DE RECEBIMENTO – SEDE EMPRESAS – ASSINATURA SEM OBJEÇÃO – VALIDADE – RENOVAÇÃO – CITAÇÃO PESSOAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. É desnecessária a expedição de Cartas Precatórias com a finalidade de citar pessoalmente os empresários individuais junto ao Juízo Deprecado se foram recebidos os Avisos de Recebimento nos endereços das empresas e se não houve qualquer objeção a sua aceitação pela pessoa que apôs sua assinatura naqueles.
3. O fato de as empesas terem sido constituídas na forma de EIRELI, ou seja, na forma de empresa individual de responsabilidade limitada formada por única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado (Art. 980-A do Código Civil), sendo que, de forma diversa da denominada “firma individual”, “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude” (§7o), por si só, não possui o condão de impor a citação pessoal dos empresários individuais de responsabilidade limitada.
4. Recurso provido.